Tribunal: CARF
Processo: 11080.722371/2011-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-26

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.722371/2011-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-008.922 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de março de 2021
Recorrente
EDGARD ANTONIO LIPPMANN JUNIOR
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007, 2008, 2009
PAF - INDEFERIMENTO DE PEDIDOS DE DILIGÊNCIA E PERÍCIAS -
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA - INOCORRÊNCIA - Não
configura cerceamento de direito de defesa o indeferimento, na decisão de
primeira instância, de pedido de realização de diligência e perícia, quando as
razões do indeferimento estão claramente expostas na decisão.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA FATO INDICIÁRIO
Comprovada a existência deposito bancário na conta do autuado, há presunção
da omissão de rendimentos e inversão do ônus da prova na forma do art 42, Lei
no 9.430/96, sob responsabilidade de o autuado comprovar origem, se esses
depósitos correspondem a rendimentos submetidos tributação ou de
rendimentos não sujeitos a Tributação, diante da inversão do ônus da prova.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade, e na parte
conhecida, rejeitar as preliminares e negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Ricardo Chiavegatto de Lima
(suplente convocado), Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila Aires
Cartaxo Gomes (Presidente). Ausente o conselheiro Paulo Cesar Macedo Pessoa.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.722371/2011-81
Fl. 946
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-008.922 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.722371/2011-81

Relatório
Trata-se de Auto de Infração às fls. 02 a 26, onde foi apurado credito tributário
relativo ao imposto de renda pessoa física, com multa de ofício e juros moratórios, por ter sido
constatadas as seguintes infrações:
a) rendimentos recebidos de pessoas jurídicas omissão de rendimentos de
aluguéis, anos calendário 2006, 2007 e 2008
b) dedução indevida de dependente , anos calendário 2006 e 2007
c) omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários com origem não
comprovada, anos calendários 2006 e 2007
Devidamente cientificado, o contribuinte apresentou impugnação.
A DRJ considerou a impugnação procedente em parte e reduziu a base de calculo
do imposto com relação à dedução com dependentes.
Inconformado, o contribuinte apresentou recurso voluntário onde alegou o
seguinte:
Preliminarmente, que seu direito de defesa fora cerceado, tendo em vista que a
DRJ não deferiu o pedido de diligência solicitado.
No mérito questiona as decisões do acórdão recorrido, reiterando os argumentos
apresentados na impugnação, na seguinte forma:
Quanto à omissão de rendimentos de aluguel
Afirma que a documentação apresentada demonstra, que os bens imóveis dos
quais de originaram os aluguéis apontados, foram doados/transferidos para os filhos do
Recorrente, com usufruto da ex-esposa.
Da Dedução com Dependentes
O recorrente afirma que a autoridade fiscal criou requisito que não se encontra na
legislação de regência, em relação à glosa procedida, devendo ser restabelecidos os valores de
dedução com os dependentes
Depositos Bancários
Que deve ser reformada a decisão da DRJ com relação aos depósitos considerados
não comprovados, posto que os argumentos e a documentação são suficientes para comprovação.
Que simples depósitos bancários não podem ser considerados como renda. Cita a
Súmula no 182 do extinto TFR.
Fl. 947
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-008.922 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.722371/2011-81

Que deve haver imputação proporcional relativamente aos depósitos em contra
corrente conjunta.

Empréstimos e Participações em Eventos
Que estão comprovados os empréstimos mútuos e participação do mesmo em
eventos
Requer ao final a improcedência do auto de infração.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade
Preliminar
Não conheço da matéria referente à ofensa ao principio constitucional do Devido
Processo Legal, por força da Sumula CARF no 02.
Do indeferimento do pedido de diligencia e da consulta formulada
No que tange à reclamação pela ausência de diligência, os artigos 18 do Decreto
70.235 de 1972 revelam que a realização de diligências deve ser determinada pela
autoridade julgadora apenas quando esta entender necessárias e imprescindíveis à formação da
sua convicção:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando
entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou
impraticáveis, observando o disposto no art. 28, in fine.
No caso presente a autoridade julgadora de primeira instância indeferiu os pedidos
de realização de diligência sob o fundamento de que caberia ao contribuinte apresentar tais
documentos e, no caso da do pedido de diligência, por considerar prescindível a providência.
A decisão da autoridade julgadora de primeira instância de negar a realização do
pedido de diligência foi devidamente fundamentada, conforme determina a legislação que rege o
processo administrativo fiscal.
Entendo, da mesma forma, que não há razões nos autos que justifiquem a
realização da diligência solicitada. A comprovação de transferência de veículo, como alega o
Fl. 948
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-008.922 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.722371/2011-81

Contribuinte, é de simples realização. Bastaria ao Contribuinte dirigir-se ao órgão competente
para obtê-lo.
Portanto, rejeito a preliminar de nulidade da decisão recorrida, por cerceamento de
direito de defesa. Ao indeferir os pedidos de realização de diligência nada mais fez a autoridade
julgadora de primeira instância do que decidir de acordo com sua livre convicção e de acordo
com as normas que regem o processo administrativo fiscal. De modo algum impossibilitou a
produção de provas, como afirma o Recorrente.
Da mesma forma alegação de desconsideração da consulta formulada pelo
contribuinte foi fundamenta pela decisão de piso, da seguinte maneira:
De outra parte, no tocante à consulta formulada pelo interessado visando esclarecer sua
situação fiscal com base em sua movimentação financeira, cabe salientar que, através do
Despacho Decisório no 5 – SRRF10/Disit, de 29.01.2009, a Divisão de Tributação da
Superintendência Regional da Receita Federal na 10a Região Fiscal, declarou a referida
consulta ineficaz, visto não preencher os requisitos legais para sua apresentação,
fundamentada nos arts.46 e 52 do Decreto no 70.235/72, que trata do Processo
Administrativo Fiscal PAF.
Não há que se falar, portanto, em cerceamento de direito de defesa.

Do Mérito
Da omissão de rendimentos de aluguel
Quanto à esta questão o contribuinte afirma que:
O Recorrente, em definitivo, não contribuiu, nem direta nem indiretamente, para a
ocorrência do suposto fato gerador de Imposto de Renda decorrente da percepção de
rendimentos de aluguéis nos anos-calendário 2006 (R$ 3.432,46; 2007 (R$ 7.192,74) e
2008 (R$ 8.943,79), conforme tabelas 10 a 12 da ação fiscal, por conseguinte, da
obrigação tributária. A robusta documentação carreadas aos autos, além dos documentos
ora juntados demonstra, à saciedade que os bens imóveis dos quais de originaram os
aluguéis apontados, foram doados/transferidos para os filhos do Recorrente, com
usufruto da ex-esposa.
O acórdão recorrido tem a seguinte decisão
No tocante ao fato dos bens terem sido transferidos aos filhos do casal – Rafael, Tomas
e Isabela Lippmann, com usufruto para a mãe Sonali Lippmann, o interessado não
apresenta documentação hábil relativa à doação dos imóveis, bem como a citação
contida no “Relatório de Ação Fiscal”, à fl. 11, trata-se de reprodução de sua
manifestação em atendimento à Intimação Fiscal.
Ainda, com relação à argumentação de que se utilizava de demonstrativo anual de
rendimentos para fins tributários enviados pela imobiliária, e se houve omissão parcial
de valores tal fato não lhe pode ser imputado, frise-se, por oportuno, que ao interessado,
como contribuinte direto, conforme definição de contribuinte e responsável dada pelo
artigo 121 do CTN, cabe oferecer à tributação o total de rendimentos próprios auferidos,
bem como os rendimentos recebidos por seus dependentes no ano calendário,
independentemente de informação da fonte pagadora, sendo, portanto, do próprio
declarante a responsabilidade pelas informações prestadas em sua DIRPF.
Fl. 949
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-008.922 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.722371/2011-81

Não foram apresentados novos documentos além dos apresentados na autuação e
na impugnação. Da análise do pedido, argumentos e documentação apresentadas, mantém-se a
decisão de piso por correta
Da Dedução com Dependentes
Quanto à dedução com dependentes, especificamente à filha Isabela Knorr
Lippmann, a decisão de piso foi a seguinte:
Especificamente à sua filha Isabela Knorr Lippmann, CPF no 061.277.88943, Pode-se
observar que a mesma apresentou DIRPF 2007, modelo simplificado, em 28.04.2007,
conforme pesquisa no “Portal IRPF”, descaracterizando, por conseguinte, a relação de
dependência com o contribuinte para fins tributários. Quanto à situação de que a filha
continua sob sua dependência econômica perante o TRF/4a, bem como a incluiu como
dependente em sua DIRPF 2011, são situações que não refluem diretamente sobre sua
DIRPF/2007.
O que se observa é que a mesma apresentou DIRPF em separado para os anos
calendários do lançamento.
Quando o dependente apresenta Declaração de Ajuste Anual, submete-se à
tributação em Declaração apartada própria, não podendo ser informado como dependente em
outra Declaração.
Mantém-se o lançamento nesta questão.
DA IMPOSSIBILIDADE DE ADMITIR DEPÓSITO COMO RECEITA, DA
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA E DA SÚMULA 182 DO TFR.
No mérito, quanto à esta questão, cumpre trazer a lume a legislação que serviu de
base ao lançamento, no caso, o art. 42 da Lei no 9.430/1996, verbis:
Art.42 - Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
De acordo com o dispositivo supra, basta ao fisco demonstrar a existência de
depósitos bancários de origem não comprovada para que se presuma, até prova em contrário, a
ocorrência de omissão de rendimentos. Trata-se de uma presunção legal do tipo juris tantum
(relativa), e, portanto, cabe ao fisco comprovar apenas o fato definido na lei como necessário e
suficiente ao estabelecimento da presunção, para que fique evidenciada a omissão de
rendimentos.
Na presunção legal a lei se encarrega de presumir a ocorrência do fato
gerador, razão pela qual há necessidade de se comprovar o nexo causal entre cada depósito e o
fato que represente omissão.
Assim, com a constatação da movimentação financeira pela - fiscalização cabia ao
contribuinte, com a inversão do ônus da prova, comprovar a origem dos depósitos e aplicações
Fl. 950
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-008.922 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.722371/2011-81

financeiras, mediante a demonstração de os depósitos e aplicações estarem declarados ao fisco
ou de não constituírem renda tributável,
O contribuinte foi intimado e com seus argumentos não esclareceu ou comprovou
a origem dos depósitos, com isso, operou-se a presunção de que trata o art 42, da Lei 9430, de
1996 no sentido de os depósitos e aplicações financeiras constituir em omissão de rendimento
tributável, conforme apurado pela fiscalização.
Dos Depósitos Bancários de Origem não Comprovada Como Fato Gerador do
Imposto de Renda
Faz-se necessário esclarecer que o que se tributa não são os depósitos bancários,
como tais considerados, mas a omissão de rendimentos por eles representada. Os depósitos
bancários são apenas a forma, o sinal de exteriorização, pelos quais se manifesta a omissão de
rendimentos objeto de tributação.
Os depósitos bancários se apresentam, num primeiro momento, como simples
indício da existência de omissão de rendimentos. Entretanto, esse indício se transforma na prova
da omissão de rendimentos, quando o contribuinte, tendo a oportunidade de comprovar a origem
dos recursos aplicados em tais depósitos, se nega a fazê-lo, ou não o faz satisfatoriamente.
Em outras palavras, a presunção em favor do Fisco não se configura como mera
suposição e transfere ao contribuinte o ônus de ilidir a imputação, mediante a comprovação, no
caso, da origem dos recursos. Trata-se, afinal, de: presunção relativa, passível de prova em
contrário; e prova que deve ser feita pelo próprio contribuinte interessado, uma vez que a
legislação define os depósitos bancários de origem não comprovada como fato gerador do
imposto de renda, sem impor outras condições ao sujeito ativo, além da demonstração dessas
circunstâncias.
Ressalte-se que, diferentemente da Lei 8.021/90, que considerava como
rendimento o depósito sem origem comprovada, desde que demonstrados sinais exteriores de
riqueza , a Lei 9.430/96 exige apenas que os depósitos deixem de ser comprovados por meio de
documentos hábeis e idôneos para que estes sejam considerados hipótese de incidência tributaria,
independentemente da existência de acréscimo patrimonial.
Atualmente, esse assunto é assim entendido pelo CARF:
Súmula CARF no 26: A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o
Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada
DA FALTA DE IMPUTAÇÃO A CADA TITULAR DAS CONTAS
CONJUNTAS
Quanto a esta matéria, informamos que os valores referentes aos depósitos
bancários de origem não comprovados, já foram lançados imputados proporcionalmente ao
número de titulares das respectivas contas, conforme informa o fiscal autuante no Relatório da
Ação Fiscal ( fls 16):
A tabela 08 consolida mensalmente esses valores. A coluna "depósitos não
comprovados" apresenta o montante movimentado e a coluna "diferença a tributar"
Fl. 951
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-008.922 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.722371/2011-81

representa os recursos imputados ao fiscalizado, inclusive os decorrentes da divisão
dos valores das contas co-titularizadas. O montante anual de responsabilidade do
contribuinte é de R$ 85.733,91
QUANTO AOS EMPRÉSTIMOS
Quantos à justificativa de que alguns dos depósitos tratavam-se de empréstimos
de pessoas físicas, assim se manifestou a DRJ:
“EMPRÉSTIMO NÃO JUSTIFICADO – A justificação para o empréstimo deve
basear-se em outros meios, como a transferência de numerário, coincidente em datas e
valores, não bastando a apresentação de nota promissória.” (Ac. 1o CC 1049.200/92 –
DOU. 25.01.93).
“EMPRÉSTIMO – COMPROVAÇÃO – Cabe ao contribuinte a comprovação do
efetivo ingresso (saída) de recursos resultante de empréstimos recebidos ou cedidos.
Inaceitável a prova de empréstimo, feita exclusivamente com a consignação na
declaração de rendimentos de um dos mutuantes, sem quaisquer outros subsídios, como
instrumento particular de contrato e comprovação da efetiva transferência de numerário,
capacidade financeira do credor nas declarações de rendimentos apresentadas no prazo
legal.” (4a câmara, Ac 10417567, sessão de 16.08.2000).
‘MÚTUO – A justificação do acréscimo patrimonial, seja por mútuo ou por qualquer
outro meio, deve ser efetivada mediante documentação hábil para tal. O fato de o mútuo
estar consignado nas declarações do mutuante e do mutuário não pode ser considerado
como meio suficiente de prova. Não justifica o argumento de capacidade financeira do
emprestador à data do empréstimo.” (4a Câmara, Ac 1048095/ 91 e 10410537/ 93).
O recorrente apresentou também declaração das pessoas das quais afirma que
tomou/concedeu empréstimos, que atestam as operações. No entanto, o conjunto probatório
apresentado pelo contribuinte, não é suficiente para comprovar de fato o empréstimo/mútuo e os
valores devem ser mantidos no lançamento.
DAS PARTICIPAÇÕES EM EVENTOS
O recorrente reafirma que os cursos ministrados nos exercícios 2007 e 2008 estão
devidamente comprovados, assim como o curso ministrado no Curso Superior de Tecnologia
Dom Bosco de Cascavel, o qual foi considerado comprovado.
No entanto, mantém-se o entendimento de que não restou comprovado a efetiva
transferência do numerário financeiro, como afirmado na autuação e no acórdão recorrido,
conforme abaixo:
Quanto à participação do impugnante em diversos eventos relacionados à sua atividade
laboral, dos quais resultaram em depósitos decorrentes de diárias e ajudas de custo, o
autuante reportou-se a necessidade da vinculação clara e inequívoca destes com os
créditos/depósitos bancários examinados. A par disso, o contribuinte juntou
documentação indicando sua participação em eventos às fls. 786 a 813, sua
movimentação financeira das conta corrente bancárias CEF – docs. fls. 845 a 848, e
detendo-se, basicamente, no demonstrativo de suas contas correntes bancárias,
denominado de “Conciliação Bancária” – fls. 837 a 844, sem, no entanto, caracterizar a
efetiva transferência do numerário financeiro e a correspondente identificação do
depositante, mediante documento hábil que comprovasse de forma inequívoca a efetiva
origem dessas operações bancárias.
Fl. 952
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-008.922 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.722371/2011-81

Para a comprovação da origem dos depósitos é necessária a vinculação de cada depósito
a uma operação realizada, já tributada, isenta ou não tributável ou que será tributada
após ser identificada, por meios de documentos hábeis e idôneos.
Portanto, mantém-se o lançamento referente a esta matéria
Do exposto, voto por em conhecer parcialmente do recurso, não conhecendo das
alegações de inconstitucionalidade, e na parte conhecida, rejeitar as preliminares e NEGAR-LHE
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 953
DF CARF MF
Documento nato-digital